Tribunal: TJDFT
Processo: 0729436-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729436-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: GIVALDO BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, BANCO GM S.A., contra decisão proferida em ação de busca e apreensão (0701888-65.2022.8.07.0019) ajuizada em desfavor de GIVALDO BATISTA DA SILVA. A decisão agravada deixou de apreciar o pedido visando o deferimento da liminar de busca e apreensão por ter sido objeto de decisão anterior, a qual determinou a suspensão do processo considerando o descumprimento da determinação de emenda da inicial para comprovar a constituição do devedor em mora. Confira-se: “1. A parte autora, por meio da petição de ID 155803039, formula pedido de reconsideração da decisão que determinou a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS (ID 153683932). 2. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 3. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 4. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 155803039. 5. Prossiga-se nas determinações precedentes”. (ID 162075510.) - g.n. A decisão anterior referenciada (decisão de ID 153683932), assim declarou: “1. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 119143783), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "ausente três vezes". 2. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 3. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 4. Este Juízo determinou, em 29.03.2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 119779243). 5. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 121678832, sem cumprir o comando de emenda. 6. Em 15.08.2022 (ID 131968792), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 7. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 139120088). 8. Consigno que, em 18.01.2023, por meio da decisão de ID 146891205, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 9. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 147216553) já apreciado por este Juízo. 10. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 11. Ressalto que a notificação por meio de edital (ID 121678833) mostra-se incabível quando o credor não esgotou as possibilidades de localização do devedor para efetuar a sua intimação pessoal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DA LOCALIZAÇÃO PARA POSTERIOR PROTESTO POR EDITAL.1. É imprescindível que se encaminhe notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato e essa seja recebida, a fim de constituir o devedor em mora, o qual é requisito necessário para o regular andamento das ações de busca e apreensão de veículos com garantia de alienação fiduciária. 2. Somente se esgotados os meios de localização do devedor, é permitida a notificação por protesto do título via edital. 3. Não tendo a parte autora, no prazo que lhe foi deferido, emendado sua inicial, no sentido de se fazer comprovar a notificação da devedora no endereço do contrato, mostra-se correta a r. sentença vergastada, por meio da qual o magistrado sentenciante indeferiu a petição inicial. 4. Recurso desprovido.(TJDFT - Acórdão 947746, 20150110872482APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJe 17/06/2016. Pág.: 128/133). 12. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 13. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução”. (ID 153683932.) - g.n. No agravo, o banco autor pede a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito com o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante alega que o aviso de recebimento acostado aos autos foi enviado ao domicílio do devedor que, embora com retorno de “ausente”, comprova a notificação da mora, pois enviada ao endereço do devedor indicado no contrato. Destaca que, independente da não entrega da notificação, a mora teria sido comprovada pelo protesto, meio subsidiário de demonstrar a inadimplência. Afirma que o sobrestamento do processo não inviabiliza a apreciação de pedidos urgentes e perecimento do direito. Acrescenta que, embora a decisão tenha determinado a suspensão do feito, em razão da afetação do tema no Resp. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS - Tema 1.132/STJ, foi afastada a determinação de suspensão dos processos e recursos pendentes, sendo indevida a determinação da suspensão estabelecida na origem. (ID 48840943.) É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar a reanálise da matéria, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do Art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento dos embargos de declaração, particularmente quanto à ausência requisito extrínseco, relativo à preclusão, e intrínseco, concernente ao interesse recursal. No caso, o banco agravante almeja o prosseguimento do feito com o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, contudo, conforme ponderou a decisão agravada, a referida pretensão já foi objeto de decisão anterior. Ao que consta dos autos, a decisão anterior, conforme indicada (ID 153683932), indeferiu a liminar de busca e apreensão do veículo e determinou a suspensão do processo considerando o descumprimento da determinação de emenda da inicial para comprovar a constituição do devedor em mora, sem que fosse objeto de recurso pela parte, tendo declarado: “4. Este Juízo determinou, em 29.03.2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 119779243).(...) 9. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 147216553) já apreciado por este Juízo. (...) 12. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 13. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução”. (ID 153683932.) - g.n. Nesse passo, o art. 507 do CPC estabelece ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Com efeito, conforme ocorre na hipótese em análise, a preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Demonstrando a preclusão da matéria, a decisão agravada foi categórica ao afirmar que a pretensão do agravante já havia sido apreciada em decisão pretérita que suspendeu o feito, deixando inclusive de analisar o pedido do agravante ao concluir o seguinte: “Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 155803039”. Portanto, ressalta evidente o interesse do agravante em rediscutir questão já apreciada e decidida cujo respeito se operou a preclusão, o que se revela vedado (art. 507 do CPC). Nesse sentido: “(...) Torna-se estável a decisão, proferida na etapa de saneamento do feito, que indefere o pedido de denunciação da lide formulado pelos réus, ora apelantes, se estes não se insurgem contra esse ato por meio da interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso IX, do CPC) ou mediante requerimento de ajustes ou esclarecimentos, na forma do art. 357, § 1o, do CPC. Incabível, portanto, a rediscussão dessa matéria por esta instância julgadora, porque já albergada pela preclusão. (...)”. (07056887420218070007, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 2/6/2023.) - g.n. Nesse quadro, o agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão apenas integrativa de decisão anterior que, por sua vez, já apreciou a pretensão ora formulada. Ademais, cabe registrar que inexiste qualquer prejuízo no arquivamento do feito promovido na origem ou na suspensão baseada em precedente qualificado (Tema 1.132/STJ), cabendo a parte solicitar o desarquivamento dos autos atendendo a determinação de emenda anterior, conforme admitido na origem. Desta feita, apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento, pois a decisão combatida não pode ser desafiada por agravo de instrumento, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 do CPC, além de a reanálise de questão encontrar óbice no art. 507 do CPC. Ademais, a persistência da parte agravante quanto a reanálise de questão já apreciada e acobertada pela preclusão implica inclusive na ausência de interesse recursal, obstando o desenvolvimento válido e regular do recurso que não ostenta utilidade, diante da carência da parte em modificar a situação consolidada por decisão pretérita. Portanto, imperioso o não conhecimento do recurso, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, III, e art.1.015 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2023 12:54:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador